Tribunal: TJSP
Processo: 1015589-34.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de terceiro – Imóvel – Escritura de compra e venda não registrada – Se é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda (Súmula 84 do E. STJ), mesma conclusão deve ser dada se o exercício da posse decorre de escritura de compra e venda – Caracterização de bem de família – Sentença mantida – Recurso não provido.